Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700275-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOAQUIN NETO DIONISIO DA SILVA RECLAMADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Reclamação com pedido de liminar interposto em face de decisão proferida no processo n. 0701253-98.2023.8.07.0003, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia. O juízo a quo negou pedido liminar para que a ré, Neoenergia de Distribuição de Brasília S.A, se abstenha de cortar o fornecimento de energia da residência da parte autora, ora reclamante. A recorrente arguiu ser a presente reclamação cabível, conforme art. 988 do CPC. No mérito, defendeu que a decisão impugnada descumpriu acórdão proferido pelas turmas recursais nos autos n. 0700625-68.2021.8.07.0007. Alegou que negar efetividade a uma decisão proveniente de uma Corte de justiça é desatender o comando Constitucional implícito e inerente ao Estado Democrático de Direito. Quanto à tutela de urgência ponderou estar presentes os requisitos no art. 300 do Código de Processo Civil. Afirmou que a ré não pode preceder ao corte de energia de sua residência em razão de débitos passados, tema em que a jurisprudência deste Tribunal e do Tribunais Superiores é unânime no sentido da ilegalidade de eventual corte. Em relação ao risco da demora, ponderou que a energia é bem de consumo essencial e eventual corte poderá culminar em inúmeros problemas a sua família. Vieram os autos conclusos. É o relatório. A reclamação interposta não pode ser conhecida, porque essa via impugnativa não mais persiste no âmbito dos Juizados Especiais. O Tribunal Pleno do TJDFT, por meio da Resolução n. 20 de 21 de dezembro de 2021, aprovou o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, que não contempla a Reclamação, antes prevista nos artigos 13, II, ‘a’, e 14 da Resolução n. 22 de 21/10/2010. Por outro lado, ainda que se aplicasse o princípio da fungibilidade para conhecer da presente Reclamação como se agravo de instrumento fosse, o agravo também não seria cabível no caso concreto. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento será cabível contra decisão: “I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. (art. 80 do RITRJE/DF). Assim, observa-se que a decisão impugnada também não seria recorrível por meio do agravo de instrumento. A parte autora ingressou nos juizados e, de fato, não caberia ao juiz a quo deferir pedido liminar no juizado cível, uma vez que a decisão é irrecorrível e, neste caso, a parte ré seria prejudicada com a decisão e ficaria sem acesso à prestação jurisdicional para rever/suspender a decisão proferida. Ao decidir ingressar com a ação no juizado especial, a parte autora optou por um rito simplificado e célere, no qual não é cabível a antecipação da tutela requerida. A antecipação da tutela só deve ser deferida em casos excepcionalíssimos, o que não é o caso. Por fim, importa ressaltar que mesmo que se admitisse o cabimento do agravo, não estariam presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Em que pese a discussão sobre os débitos de energia, observa-se que não houve corte/suspensão no seu fornecimento, não havendo que se falar em perigo da demora e/ou risco de resultado útil ao processo. Em face do exposto, não conheço do recurso interposto, com fundamento no art. 11, inciso V, do RITRTJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 13:17:14. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator